Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. II - PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDA A PRÉVIO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE QUE NÃO TEM CABIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. III - AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRETENDIDA PROTEÇÃO DO DIREITO DE POSSE AO ARREMATANTE QUE NÃO A DETÉM SOBRE O IMÓVEL QUE ARREMATOU. AÇÃO PETITÓRIA. ARREMATAÇÃO FEITA EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL LEVADO A EFEITO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM RAZÃO DO ESTADO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PROCEDIMENTO CONFORME AOS DITAMES DA LEI 9.514/97. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL ARREMATADO LEGALMENTE AUTORIZADA. ART. 30 LEI N. 9.514/97. VÍCIOS ALEGADOS NA RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO COMPROVADOS DE PLANO PELO AGRAVANTE. MÁCULAS A SEREM DEMONSTRADAS EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Legalmente admissível a liminar imissão na posse ao arrematante sobre o bem imóvel por ele arrematado em leilão público extrajudicial promovido pelo credor fiduciário em face do inadimplemento em que incorreu o devedor fiduciante. Trata-se de direito do arrematante a adquirir a posse que ainda não detém sobre o imóvel arrematado em procedimento que, em cognição sumária, se mostra hígido.
2. O leilão extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel, realizado nos termos da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, é representativo de aquisição originária, a qual não pode ser afastada de plano quando indicativos os elementos de convicção inicialmente reunidos aos autos de que estrita observância houve aos comandos expressos no art. 26 e seguintes do citado diploma legal. Atestando a certidão de ônus do imóvel a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel ao credor fiduciário, que readquiriu a propriedade plena por inadimplência do devedor fiduciante ao financiamento contratado, e a venda do bem objeto do contrato de financiamento inadimplido em leilão extrajudicial, reunidos estão os requisitos para liminar deferimento ao arrematante da imissão na posse do imóvel que regularmente arrematou (arts. 27, §§ 1° e 2°, e 30, ambos da Lei 9.514/97).
3. Não demonstrada, de plano, a existência de vícios graves a macular o ajuste formal e escrito por meio do qual constituída a propriedade fiduciária sobre bem imóvel, é de ser deferida a liminar imissão na posse postulada pelo arrematante, cabendo ao recorrente, em momento processual adequado no processo de origem, produzir, em amplo contraditório, elementos afirmativos da existência das máculas que alegou viciarem o contrato com cláusula de alienação fiduciária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.